Tribunal: TJPA
Processo: 0034793-85.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034793-85.2011.8.14.0301
APELANTE: JORGE LUIZ BORBA COSTA, KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

APELADO: THALITA CHRISTINA RAMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034793-85.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: JORGE LUIZ BORBA COSTA
EMBARGANTE: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA
ADVOGADO: JORGE LUIZ BORBA COSTA – OAB/PA 2.741
ADVOGADO: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA – OAB/PA 10.604
EMBARGADO: THALITA CHRISTINA RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO: PAULO FLAVIO DE LACERDA MARCAL FILHO – OAB/PA 12.153
ADVOGADO: ALEXANDRE RUFINO ALBUQUERQUE – OAB/PA 12.012
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. Inexiste afronta quando o V. Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, inclusive fazendo o cotejo entre as teses defensivas e as apresentadas em sede recursal a demonstrar a falta de dialeticidade e a inovação recursal intentada.
3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
4.
Embargos de Declaração

rejeitados
à unanimidade
. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034793-85.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: JORGE LUIZ BORBA COSTA
EMBARGANTE: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA
ADVOGADO: JORGE LUIZ BORBA COSTA – OAB/PA 2.741
ADVOGADO: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA – OAB/PA 10.604
EMBARGADO: THALITA CHRISTINA RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO: PAULO FLAVIO DE LACERDA MARCAL FILHO – OAB/PA 12.153
ADVOGADO: ALEXANDRE RUFINO ALBUQUERQUE – OAB/PA 12.012
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE LUIZ BORBA COSTA e KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA em face do V. Acórdão de Id. 4242544 que desproveu o recurso de apelação, para manter a improcedencia do pedido de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da embargada THALITA CHRISTINA RAMOS DOS SANTOS, beneficiária de asistência judiciária gratuita.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id. 4242545, os Causídicos Embargantes sustentam a existência de contradição no julgado, aduzindo que o r. Acórdão fora contraditório diante as robustas provas acostadas, haja vista, a alteração da situação financeira da Embargada apta a possibilitar o pagamento de honorários advocaticios sucumbenciais. Assim, pugnam por atribuição do efeito modificativo ao recurso para ver reformada a decisão embargada, para fins de ver provido o recurso de apelação.
Devidamente intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios, conforme certidão de id. 4242545 – Pág. 09.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, dou por satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, conheço os Embargos de Declaração.
II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise.
III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Especificamente quanto ao argumento aventado pelo embargante, o julgamento não merece qualquer alteração, pois, foi matéria apreciada de forma plena e fundamentada, não se observando quaisquer dos vícios a ensejar a reforma do v. Acórdão de Id. 4242544, pois, insubsistente a alegação de ocorrência de contradição no julgado, quanto as provas acostadas, respeitante a alteração da situação financeira da Embargada que entendem estar apta a possibilitar o pagamento de honorários advocaticios sucumbenciais.
O
v.
acórdão, foi e está absolutamente claro ao afirmar expressamente o que se vê assim ementado:
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVAS INSUFICIENTES ACERCA DO DESAPARECIMENTO CONDIÇÕES ESSENCIAIS AO GOZO DO BENEPLÁCITO. NÃO PRESUNÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA ADVINDA DA PRÓPRIA AÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (id. 4242544)”
Insubsistente pois, a alegação de contradição e/ou qualquer outro vício apontado ao julgado, que não se coaduna as hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. Não é o que se verifica do
decisum
colegiado embargado.
Em verdade, o que resta claro é o inconformismo dos Embargantes com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 21164491220208260000 SP 2116449-12.2020.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 28/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. Havendo clara divergência entre a hipótese concreta e o precedente invocado pela Embargante, não há que falar em omissão do Acórdão a este respeito que, pautado em farta jurisprudência, fundamentou adequadamente as razões do desprovimento do apelo.
2. Não há que se falar em proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, tendo em vista que se o tema foi enfrentado de forma clara, lógica, coesa e fundamentada, inclusive na jurisprudência nacional, revelando-se a insatisfação em puro inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável.
3. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial E Extraordinário (CPC, ART. 1.025).
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

(
TJ-PA - ED EM AP: Nº 0005013-87.2018.8.14.1875, Relatora: Des(a). EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Sessão Julgamento Virtual de 26.01.2021, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/02/2021)
Como bem assentado no V. Acórdão embargado, restou demonstrado a insuficiência de provas capazes de evidenciar o desaparecimento das condições legais para atender ao benefício da assitência judiciária gratuita, deferida em favor da Embargada, eis que apenas a juntada de cópia do Diário de Justiça com a homologação do estágio probatório da Embargada, destituida de outros elementos é insuficiente a comprovar a alegada alteração de sua capacidade economica, na medida que não comprovou o valor que esse recebe.
Ao inexistir a constatação de qualquer vício no
Decisum
embargado, hei por rejeitar os presentes embargos, registrando que eventuais insatisfações devem ser dirimidas por vias recursais próprias.
EX POSITIS,
HEI POR REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021